Tribunal: TJSP
Processo: 0006752-55.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação monitória – Início do cumprimento de sentença - Impugnação alegando vício na citação – Acolhimento -Tutela de urgência concedida em ação ajuizada pelo Ministério Público para a nomeação de curador - Necessidade de citação por curador nomeado:

– Impugnação devidamente acolhida, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos praticados a contar

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação monitória – Início do cumprimento de sentença - Impugnação alegando vício na citação – Acolhimento -Tutela de urgência concedida em ação ajuizada pelo Ministério Público para a nomeação de curador - Necessidade de citação por curador nomeado:

– Impugnação devidamente acolhida, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos praticados a contar da citação diretamente à requerida, que não possuía condições de exercer os atos da vida civil e se encontrava sob curatela provisória. Nulidade absoluta.

- A tutela de urgência constitui medida antecipatória e conserva sua eficácia no curso do processo, sendo convalidada, no caso, com a sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 0006752-55.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n. 21.459
Registro: 2020.0000964393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006752-55.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
REGINALDO JOSÉ AVELINO DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NAIR
GONÇALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0006752-55.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n. 21.459
-- voto n. 21.459 --
Apelação Cível no 0006752-55.2018.8.26.0099
Apelante: Reginaldo José Avelino de Campos
Apelado: Nair Gonçalves Souza
Comarca: Bragança Paulista 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Disponibilização da sentença: 16/04/2019
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação monitória
Início do cumprimento de sentença -
Impugnação alegando vício na citação Acolhimento -Tutela de
urgência concedida em ação ajuizada pelo Ministério Público para
a nomeação de curador - Necessidade de citação por curador
nomeado:
Impugnação devidamente acolhida, a fim de reconhecer a
nulidade de todos os atos praticados a contar da citação
diretamente à requerida, que não possuía condições de exercer os
atos da vida civil e se encontrava sob curatela provisória. Nulidade
absoluta.
- A tutela de urgência constitui medida antecipatória e conserva
sua eficácia no curso do processo, sendo convalidada, no caso,
com a sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença a
fls. 118/120, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença
movido por Reginaldo José Avelino de Campos contra Nair Gonçalves de
Souza, condenando o exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0006752-55.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n. 21.459
Inconformado
o
exequente
apela,
sustentando que a interdição da executada foi declarada na sentença
proferida em 26/7/2018, após a citação nos autos da monitória ocorrida
em 10/7/2018 e não em grau de tutela de urgência, conforme
entendimento adotado na sentença.
Afirma que a executada se encontrava em
perfeitas condições no momento da citação, gozando plenamente dos seus
direitos. Depois, na certidão do oficial de justiça, que goza de fé pública,
não constou menção à situação diversa. Assim, a impugnação ao
cumprimento de sentença deve ser rejeitada.
Pretende o provimento do recurso, reformada
a sentença, com a concessão dos benefícios da gratuidade.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado o
preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça ao apelante, no
acórdão proferido por esta Colenda Câmara, no julgamento do agravo de
instrumento
no
2113838-23.2019.8.26.000.
Fica
recebido,
nesta
oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Trata-se de cumprimento de sentença
movido por Reginaldo José Avelino de Campos contra Nair Gonçalves de
Souza, referente a título executivo judicial formado em ação monitória (fl.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0006752-55.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n. 21.459
14).
Iniciado o cumprimento de sentença em
10/09/2018, o exequente apresentou planilha de cálculo atualizada no
valor de R$ 14.267,01 e requereu a intimação da executada para
pagamento da quantia atualizada, sob pena de multa.
Houve impugnação ao cumprimento de
sentença, sob o argumento de nulidade da citação porque viciada, à
medida que a requerida não possuía capacidade para exercer os atos da
vida civil, à época e, por isso, deveria ter sido citada através de curador
nomeado.
O exequente manifestou-se, discordando da
impugnação (fls. 81/84), sobrevindo parecer do Ministério Público de
Primeiro Grau pelo acolhimento (fls.108/109). Na sequência, foi proferida
r. sentença pelo juízo “a quo”, acolhendo a impugnação e anulando todos
os atos processuais a contar da citação, cientificada as partes e o
Ministério Público.
Dessa r. sentença o exequente interpôs esta
apelação, que não comporta provimento.
Restou devidamente demonstrado que, em
maio de 2018, o MM Juiz da 4a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista,
deferiu tutela de urgência na ação proposta pelo Ministério Público, proc.
no 1003837-16.2018.8.26.0099, para a nomeação de curador provisório à
requerida e condenar o Município à obrigação de providenciar acolhimento
institucional adequado à idade e condição mental e física apresentada pela
requerida (fls. 59/63).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0006752-55.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n. 21.459
Veja-se que a concessão da tutela de
urgência, a pedido do Ministério Público, para a nomeação de curador
provisório à requerida teve como base os requisitos legais, no caso, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, corroborado por documentos apresentados à época.
Segundo o artigo 296 do Código de Processo
Civil: “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo,
mas pode, a qualquer tempo ser revogada ou modificada”.
Na situação dos autos, a tutela provisória
constituiu medida antecipatória, que foi convalidada com a sentença
proferida nos autos da ação de nomeação de curador c.c obrigação de
fazer (fls. 64/69).
Incontroverso
nos
autos
a
citação
da
requerida na data de 10.7.2018, desacompanhada do curador, o
recebimento
do
mandado
e
sua
assinatura
(fls.
11/12),
em
desatendimento ao disposto no artigo 245 e parágrafos do Código de
Processo Civil.
Verifica-se, portanto, dos autos que, de fato,
a citação da requerida foi posterior à tutela de urgência para nomeação de
curador, de modo que o ato, sem a presença do representante legal, é nulo
de pleno direito, nos termos do art. 104, inciso I, do Código Civil, não
sendo passível de convalidação.
Assim,
era
possível,
adotando-se
maior
cautela, que a citação tivesse sido feita corretamente na pessoa do curador

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 0006752-55.2018.8.26.0099 Bragança Paulista Voto n. 21.459
nomeado, não podendo ser considerada válida, no caso.
Nessa medida, tem-se que a citação válida é
pressuposto de existência do processo e sua não ocorrência constitui vício
que não se convalida. Trata-se de questão de ordem pública, que pode ser
reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição e por
qualquer meio.
Portanto, tendo em vista que o processo
prosseguiu indevidamente à revelia da requerida, até a fase de
cumprimento de sentença, era mesmo de rigor o acolhimento da
impugnação, para o fim de declarar a nulidade dos atos processuais
posteriores à citação viciada, inclusive a sentença.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao
vencido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --